Tribunal: TJSP
Processo: 0053102-73.2019.8.26.0000
Classe: Procedimento Investigatório Criminal (PIC-MP) / Crimes de Responsabilidade
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; N/A - N/A;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000103328
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Procedimento
Investigatório Criminal (pic-mp) no 0053102-73.2019.8.26.0000, da
Comarca de Bragança Paulista, em que , é sindicado SILAS
MARQUES DA ROSA (PREFEITO DO MUNICÍPIO DE VARGEM).
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Acolheram o parecer ministerial, para homologar o arquivamento do
Procedimento Investigatório Criminal contra Silas Marques da Silva,
com as ressalvas da Lei no 8.625/93, art. 12, XI, CPP, art. 18 e
Súmula/STF, no 524. V.U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente),
FERNANDO SIMÃO, FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL (PIC-MP) No 0053102-73.2019.8.26.0000 BRAGANÇA PAULISTA
VOTO No 14226 - 2/4
Procedimento Investigatório Criminal (pic-mp) no 0053102-73.2019.8.26.0000
Investigado: SILAS MARQUES DA SILVA (Prefeito do
Município de Vargem)
Comarca: Bragança Paulista
VOTO no 14226
PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL.
Competência originária. Pedido de arquivamento.
Acolhimento. Homologação.
Trata-se
de
PROCEDIMENTO
INVESTIGATÓRIO
CRIMINAL
instaurado
contra
SILAS
MARQUES DA VILA (Prefeito do Município de Vargem), para
apuração de suposta prática do delito da Lei no 8.666/93, arts. 89.
A PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
requereu o arquivamento.
É O RELATÓRIO.
Ao cabo de regular investigação, tornou-se
inequívoca, ao menos, por ora, a ausência de justa causa para a
persecução penal, requisitos que inviabilizam a instauração da ação
penal.
Conforme concluiu o titular da ação penal, “(...) em
que pese terem sido configuradas irregularidades no contrato, as mesmas sequer
chegaram a configurar ato de improbidade administrativa ou ilícito penal. Com
efeito, irregularidades foram constatadas no edital, que não indicou a
documentação necessária para a habilitação dos interessados; a ausência de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL (PIC-MP) No 0053102-73.2019.8.26.0000 BRAGANÇA PAULISTA
VOTO No 14226 - 3/4
publicação do edital em jornais ou mídia eletrônica; apresentação de documentos
antigos; ausência de interposição de recurso pelos concorrentes, indicando
possível conluio entre os participantes. Porém, as mesmas são insuficientes para
caracterizar eventual crime. Ocorre que o procedimento licitatório em tela é
simplificado, não havendo exigência de publicação da convocação, nos termos do
art. 32, parágrafo 1o da Lei de Licitações. A insuficiência dos documentos
apresentados não é suficiente para inferir eventual dolo do Prefeito ou dos demais
integrantes do Poder Público Municipal. Também não foi comprovado o
mencionado conluio entre os participantes. Isto posto, na ausência de elementos
mínimos para configuração de eventual crime de responsabilidade ou delito
previsto na lei de licitações atribuído ao Prefeito SILAS MARQUES DA ROSA e
aos demais participantes do procedimento licitatório, de rigor o arquivamento dos
autos, até que surjam fatos novos, nos termos do artigo 18 do Código de Processo
Penal. Nessas condições, por esses fundamentos, impende convir que os elementos
de informação coligidos aos autos não constituem lastro suficiente para a
instauração de persecução criminal, pelo que não se vislumbra quaisquer outras
providências a serem adotadas no âmbito desta Procuradoria-Geral de Justiça,
pelo que, por delegação do Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral de Justiça
(art. 116, inc. XIV, da Lei Orgânica do Ministério Público), promove-se o
ARQUIVAMENTO dos autos” (fls. 414/415).
Majoritário o entendimento de que, em casos de
competência originária - como na hipótese - o pleito de arquivamento
dirigido
diretamente
ao
Tribunal
competente,
pela
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, é fato indicativo da
impossibilidade de aplicação do CPP, art. 28 e, como corolário, de
acolhimento obrigatório, na exegese CF/88, art. 129, I - titularidade da
ação penal pública do MINISTÉRIO PÚBLICO -, com as seguintes
ressalvas: requerimento de revisão do legítimo interessado ao
COLÉGIO DE PROCURADORES - Lei no 8.625/93, art. 12, XI - se
de outras provas tiver notícias - CPP, art. 18 - reforçado pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL (PIC-MP) No 0053102-73.2019.8.26.0000 BRAGANÇA PAULISTA
VOTO No 14226 - 4/4
Súmula/STF, no 524 (“arquivado o inquérito policial, por despacho do juiz, a
requerimento do promotor de justiça, não pode a ação penal ser iniciada, sem
novas provas”).
Sobre o assunto, observa NUCCI, Guilherme de
Souza (Código de Processo Penal Comentado, 12a edição, Editora
Revista dos Tribunais, 2013, pág. 129): “(...) quando inquérito é
controlado diretamente pelo Procurador-Geral de Justiça (ou da República,
conforme o caso), por se tratar de feito de competência originária (crime
cometido por juiz, por exemplo), o pedido de arquivamento é dirigido diretamente
ao Tribunal (...). Não há, nesse caso, como utilizar o art. 28, sendo obrigatório o
acolhimento do pedido. Conferir: 'Sendo o Procurador-Geral de Justiça o titular
da ação penal e havendo pedido dele pelo arquivamento do inquérito, o Tribunal
de Justiça deve aceitar a sua manifestação, sem examinar o mérito'(Inquérito
115.740-0/0, Órgão Especial, rel. Barbosa Pereira, 10.11.2004, v.u., JUBI
101/05) (...) O mesmo critério é utilizado quando o arquivamento tiver por fim
outras peças de informação, não constitutivas de inquérito policial (ex.:
investigação de Comissão Parlamentar de Inquérito). Nesse sentido: TJSP:
Representação contra autoridade 115.780-0/2, Órgão Especial, rel. Walter de
Almeida Guilherme, 27.10.2004, v.u. JUBI 101/05” - grifado.
Nesse sentido, já decidiu o C. STJ: “No caso de
membro do Ministério Público que atua por delegação ou designação do chefe do
Parquet e a legislação respectiva atribui apenas a este último a propositura da
ação penal de competência originária, é descabida a aplicação da regra do art. 28
do Código de Processo Penal quando o Procurador de Justiça designado para
atuar no feito opina pelo arquivamento do inquérito. Cabe ao Tribunal, nessa
hipótese, tão somente acatar a promoção, uma vez que a atuação ocorre em nome
do Procurador-Geral de Justiça” (6a Turma, Resp. no 1245380/AC, Ministro
SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, j. 25.11.2014).
Diante
do
exposto,
acolhe-se
o
parecer
ministerial, para homologar o arquivamento do Procedimento
Investigatório Criminal contra Silas Marques da Silva, com as
ressalvas da Lei no 8.625/93, art. 12, XI, CPP, art. 18 e
Súmula/STF, no 524.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica